Tribunal: TJBA
Processo: 0012689-96.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0012689-96.2012.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CICERO FERREIRA FILHO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. A ausência de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública encontra amparo na Súmula 421 do STJ, que foi consagrada em decorrência do julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. Sentença mantida (sic). Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421 do STJ). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0012689-96.2012.8.05.0113, de Itabuna, em que figura como APELANTE, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como APELADO, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.